Tribunal: TJBA
Processo: 8040874-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040874-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TAYS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): NELSIMARIA SOUZA CARDOSO, FERNANDO VINICIUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RENDA DECLARADA INCOMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO. PARCIAL CONCESSÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que, no âmbito de agravo de instrumento, concedeu parcialmente a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas processuais pela metade. A agravante, professora da rede municipal, alega hipossuficiência financeira e requer a concessão integral do benefício, sob o argumento de que não dispõe de recursos para arcar com as custas sem comprometer sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e do art. 99 do CPC, para fins de concessão integral da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada diante de elementos objetivos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais para a concessão integral do benefício. Documentos constantes dos autos, especialmente a declaração de imposto de renda de 2023 (ID 480318485 dos autos de origem), revelam rendimentos tributáveis anuais de R$ 82.149,91 (média mensal aproximada de R$ 6.845,82), além de contracheques (ID 87269798) com remuneração bruta de R$ 8.031,83 e líquida de R$ 3.784,49. Os valores auferidos demonstram que a agravante não se enquadra no conceito de “pobre na acepção jurídica”, afastando a alegada vulnerabilidade financeira. A Constituição Federal garante a assistência jurídica gratuita apenas àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo legítima a exigência de prova documental robusta, de modo a evitar o desvirtuamento do instituto e proteger o equilíbrio orçamentário do Poder Judiciário. A redução das custas, deferida de ofício, mostra-se medida proporcional e suficiente para garantir o acesso à justiça no caso concreto. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040874-02.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante TAYS SANTOS DE OLIVEIRA e como agravado MUNICIPIO DE CACHOEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do relator. Salvador, .